Tribunal: TJDFT
Processo: 0707164-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707164-85.2019.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME RECORRIDO: EDILEIA DA SILVA NASCIMENTO D E C I S Ã O Em petição de ID 26715899, PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI-ME narra que EDILÉIA DA SILVA NASCIMENTO constituiu hipoteca judiciária sobre o imóvel de matrícula no 28.4918, Apartamento no 104, vaga de garagem no 182, Bloco B, Lotes no 19,20 e 21, Quadra QI 3, Setor Industrial, Taguatinga-DF. Informa que o referido bem não é de sua propriedade desde 31/2/2021 e indica o imóvel de matrícula no 284942, Apartamento no 504, vaga de garagem no 18, Bloco B, do mesmo empreendimento, para que haja a substituição da constrição. Intimada, EDILÉIA DA SILVA NASCIMENTO manifestou discordância com a referida substituição e informou que aceitaria promover o registro de hipoteca judiciária sobre outro imóvel livre e desembaraçado (ID 28502975). Embora intimada a se manifestar sobre a resposta, PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADA EIRELI-ME quedou-se inerte (ID 28959877). Com efeito, a cessão de direitos consubstancia negócio jurídico de natureza obrigacional, que só produz efeito entre as partes que o celebraram, não sendo oponível erga omnes antes de efetuado o registro no Registro de Imóveis. Na hipótese, em que pese a “Cessão de Direitos de Imóveis” (ID 26717260) indicar a transferência do bem a terceiro, não há nenhum registro na matrícula do imóvel a esse respeito, conforme se vê da Certidão de Ônus de ID 26717262. Ademais, a Certidão de Ônus do imóvel de matrícula no 284942, indicado pela construtora para a substituição da hipoteca judiciária, não reflete a situação atual do bem, pois extraída há mais de 4 (quatro meses), em 13/5/2021. Por fim, o silêncio da PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI-ME permite presumir a perda do interesse pelo pedido de substituição formulado. Nada a prover, portanto. Intimem-se. Após, retornem os autos à Coordenadoria de Recursos Constitucionais – COREC para o exame do Recurso Especial interposto. Brasília, 20 de setembro de 2021 20:08:27. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator